Tribunal: TJMT
Processo: 1027633-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1027633-46.2024.811.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: CLEITON SILVA MIRANDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a revisão e cancelamento de faturas dos meses de janeiro e março de 2024, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. A recorrente pleiteia a improcedência integral dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da fatura impugnada mediante laudo técnico e histórico de consumo; (ii) estabelecer se a cobrança realizada configurou conduta ilícita apta a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consumidor é parte legítima para discutir judicialmente a cobrança de energia elétrica, na qualidade de morador do imóvel faturado.
4. O ônus probatório acerca da regularidade da medição e da legitimidade da cobrança recai sobre a concessionária, conforme arts. 590 e 592 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.
5. A concessionária juntou laudo técnico de aferição do medidor, não impugnado especificamente pela parte autora, o que autoriza sua aceitação como prova válida nos termos do art. 411, III, do CPC.
6. O histórico de consumo evidencia variação justificada por faturas anteriores com valores reduzidos ou zerados, corroborando a legitimidade da cobrança no período contestado.
7. A ausência de irregularidade no procedimento de cobrança afasta a caracterização de conduta ilícita e, por consequência, a restituição de valores e a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A concessionária comprova a regularidade da fatura de energia elétrica mediante laudo técnico de aferição do medidor, não impugnado especificamente pela parte autora.
A cobrança respaldada em laudo técnico e histórico de consumo não configura conduta ilícita, afastando restituição de valores e indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 271, 283, 288, 590 e 592.
Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Única/MT, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 17.07.2023, DJE 21.07.2023.
Turma Recursal Única/MT, N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 21.07.2023, DJE 24.07.2023.
Primeira Turma Recursal/MT, N.U 1014294-54.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 27.11.2023, DJE 30.11.2023.
Terceira Turma Recursal/MT, N.U 1032132-10.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 29.04.2024, DJE 03.05.2024.
Segunda Turma Recursal/MT, N.U 1012861-43.2022.8.11.0003, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 22.04.2024, DJE 26.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027633-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CLEITON SILVA MIRANDA - CPF: 039.094.901-90 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025